Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 2o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo disposto no art. 330, § 2o do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito".
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. Não atendidas às exigências legais de emenda para que fossem detalhados os pedidos formulados de forma genérica, assim como para apresentar a planilha do valor que entende devido, correta a inadmissibilidade por inépcia da inicial.
4. Não se pode lançar mão dos princípios da instrumentalidade, da celeridade e da economia processual como justificativa para a inércia da parte ante uma determinação judicial.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.